Tribunal: TJSP
Processo: 1005088-25.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação de Reparação de Danos e Nulidade de Cláusula. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo de ambas as partes. Multas contratuais. Expedição do habite-se, quando não coincidir com a imediata disponibilização física do imóvel ao promitente comprador, que não afasta a mora contratual atribuída à vendedora. Súmula no 160 deste Egrégio Tribunal de Justiça do

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação de Reparação de Danos e Nulidade de Cláusula. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo de ambas as partes. Multas contratuais. Expedição do habite-se, quando não coincidir com a imediata disponibilização física do imóvel ao promitente comprador, que não afasta a mora contratual atribuída à vendedora. Súmula no 160 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. R. sentença que reconheceu o atraso na entrega da obra, no interregno de 30.7.2015 a 25.9.2017, sem que tenha havido expressa e fundamentada irresignação recursal a respeito de referidas datas. Julgamento do REsp 1729593/SP, aplicável por analogia ao presente caso, mesmo não se tratando do Programa Minha Casa, Minha Vida, em que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nos termos do art. 1.036 do CPC, o prazo para a entrega de imóvel não pode estar vinculado à concessão do financiamento ou de outro negócio jurídico. Forçoso o entendimento de que devem incidir as multas previstas no item XIII-4.1 e parágrafo único do contrato, não até a expedição do "habite-se", mas até a efetiva entrega das chaves, como pleiteado na petição inicial, motivo pelo qual, por questão de equidade, fica mantida a correção monetária a partir da entrega de referidas chaves, como lançado na r. sentença. Termo "a quo" de incidência dos juros de mora não acordado em referida cláusula. Corrés que devem ser consideradas em mora a partir da citação desta ação, motivo pelo qual fica mantido esse termo inicial de incidência dos juros moratórios, tal qual fixado na r. sentença, nos termos do artigo 405 do Código Civil. Lucros cessantes. Tempo em que a autora ficou privada da utilização do imóvel por defeitos construtivos, no período de março a novembro de 2018, igualmente sem impugnação expressa e fundamentada em recurso. Período que não corresponde àquele abarcado pelas multas anteriormente tratadas, não se havendo falar em "bis in idem" no presente caso, devendo ser mantida essa parte do r. julgado, cujo valor fixado também não foi impugnado de forma expressa e fundamentada pelas corrés. Despesas de água e esgoto, despesas condominiais e imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Despesas que só podem ser imputadas ao comprador após a entrega das chaves. Recurso Especial repetitivo no 1345331/RS. Inexistência de impugnação expressa e fundamentada em recurso acerca do valor imputado às corrés, ficando mantida, de igual sorte, esta parte da r. sentença. Dano moral. Ocorrência. Sofrimento intenso e profundo no caso concreto, com alteração no bem-estar psicofísico da autora. "Quantum" indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00. Quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Juros de mora de 1% ao mês que devem incidir a partir da citação, conforme jurisprudência, nos termos do artigo 405 do Código Civil. Correção monetária que deve se dar a partir do arbitramento estabelecido neste julgamento. Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença parcialmente reformada. Montante inferior ao postulado na inicial da ação de indenização por dano moral que não implica sucumbência recíproca. Súmula no 326 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sucumbência atribuída exclusivamente às corrés, de forma solidária. Recurso da autora provido em parte, e não provido o recurso das corrés.